Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernardo Nascimento Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Edvânio de Almeida Santos –, acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade que objetara, decretando a prescrição da pretensão executiva das notas promissórias vencidas no ano de 2017. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o parcial sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, deferindo-se em seu favor os benefícios da gratuidade de justiça. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor execução lastreada em notas promissórias almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, aperfeiçoada a relação processual, aviara exceção de pré-executividade postulando, dentre outras medidas, a concessão em seu favor dos benefícios da justiça gratuita. Mencionara que a objeção que interpusera fora parcialmente acolhida, restando decretada a prescrição da pretensão executiva das notas promissórias vencidas no ano de 2017, deixando, no entanto, de resolver o pedido que formulara almejando os benefícios da justiça gratuita. Assinalara que manejara embargos de declaração apontando a omissão em que incorrera o julgado em apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Asseverara que os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de que o decisório embargado não padecia da omissão individualizada. Destacara que, nesse contexto, o pedido que formulara almejando os benefícios da justiça gratuita não fora apreciado ficando patente a negativa de prestação jurisdicional. Esclarecera que não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados da execução aviada em seu desfavor sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna. Noticiara que trabalha como pedreiro e todas as suas ferramentas de trabalho estão em posse do agravado. Registrara que, em tendo afirmado sua incapacidade de custear os emolumentos derivados da ação que aviara, assiste-lhe o direito de ser agraciado com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrai nenhum fato apto a elidir a presunção que o beneficio e lhe assegura o direito de ser contemplado com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência, consoante prescreve o artigo 4o da Lei no 1.060/50. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua família, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bernardo Nascimento Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Edvânio de Almeida Santos – acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade que objetara, decretando a prescrição da pretensão executiva das notas promissórias vencidas no ano de 2017. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o parcial sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, deferindo-se em seu favor os benefícios da gratuidade de justiça. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que abstivera-se de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia na irrefutável apreensão de que, no caso, havendo o agravante formulado pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita, o postulado deveria ser, ao menos, refutado, o que não ocorrera na hipótese, pois aludida pretensão sequer fora apreciada. Com efeito, do cotejo dos autos da execução, infere-se que o agravante, na exceção de pré-executividade que formulara, postulara a concessão dos benefícios da justiça gratuita, como se infere do abaixo reproduzido[1]: “BERNARDO NASCIMENTO SILVA, brasileiro, união estável, pedreiro, portador da CI no 2.858.217 SSP/DF, inscrito no CPF no 035.978.333-30, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu advogado, opor: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE em face da execução em epígrafe, pelos fatos e razões a seguir aduzidos, que demonstram as questões de ordem pública em razão das quais há de ser extinta a execução. (...) DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a. Sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, por ser o réu hipossuficiente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, conforme declaração anexa. (...)” Ocorre, contudo, que, a decisão que resolvera a exceção de pré-executividade não analisara esse pedido, confira[2]: “É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, razão pela qual passo a análise do pedido de prescrição das notas promissórias de 2017. É sabido que a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a pretensão de exigir do devedor o cumprimento forçado de uma obrigação, pois, com fundamento na pacificação social, na certeza e na segurança jurídica, o exercício do direito subjetivo público de ação não pode ficar pendente indefinidamente. Tratando-se de execução de nota promissória, a Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional do referido título é de três anos. In casu, verifico que assiste razão o credor quanto as notas promissórias de 2017, já que a demanda foi ajuizada em 05.02.2021, ou seja, após o decurso de 03 anos da data estampada no título como vencimento. Assim, contado o prazo trienal do vencimento do título, tem-se que ocorreu a pretensão de exigir judicialmente o direito subjetivo ao pagamento se encontra prescrita desde 2020 para os títulos com vencimento em 2017 (ID 82567036 - Pág. 1/3). Noutro pórtico, a parte executada alegou vício de consentimento na emissão das notas promissórias, contudo, a discussão acerca das teses aventadas, como pretende a parte executada, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC.” Assinala-se que o agravante aviara embargos de declaração[3] apontando a omissão na análise do pedido de gratuidade judiciária que formulara. Deve ser destacado que a pretensão aclaratória fora rejeitada sem que tenha sido apreciado o pedido de gratuidade jurídica, como retrata o provimento que ora se transcreve[4]: “Tratam os presentes de embargos declaratórios. Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar decisão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência da pecha irrogada, pois o que pretende a embargante, em verdade, é a sua completa reforma. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o prazo de recurso. Intimem-se.” Nesse contexto, havendo a pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita sido apresentada e reiterada ao Juízo a quo, que abstivera-se, em ambas as oportunidades, de apreciá-la, ressoando que a resolução empreendida novamente abnegara o exame do postulado, afere-se que, defronte o resolvido, o decisório não examinara a questão formulada pelo agravante, incursionando por negativa de prestação jurisdicional. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria pendente de examinação, posto que suscitada e reiterada pelo agravante, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo da execução todo os argumentos formulados na exceção de pré-executividade que manejara o agravante, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita deve ser apreciado, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar a pretensão deduzida nesses termos. Com efeito, deve a questão pertinente à gratuidade judiciária ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Inexorável que, ao agravante assiste o direito de propugnar os benefícios da justiça gratuita, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos que formulara, fica patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional, qualificando a decisão como julgado citra petita. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo ao agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não fora apreciado pedido de gratuidade judiciária formulado e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de justiça gratuita, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando ao agravante, inclusive, de perseguir o que reclamaram em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que não dispusera sobre a gratuidade de justiça almejada pelo agravante, pressupondo-se que fora indeferida, até o julgamento deste agravo, podendo a execução ter curso quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 104837763 - Pág. 1/8 (fls. 154/161) – ação principal. [2] - ID Num. 107394788 - Pág. 1/2 (fls. 215/216) – ação principal. [3] - ID Num. 108259886 - Pág. 1/4 (fls. 223/226) – ação principal. [4] - ID Num. 108275020 - Pág. 1 (fl. 238) – ação principal.